Tribunal: STF
Processo: EP 65
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MOISES DOS ANJOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/9/2024 (eDoc. 79).



    Em 27/5/2025, a Defesa do apenado apresentou manifestação no sentido de que “não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente, razão pela qual, a defesa vem Requerer a sua emissão e posterior juntada aos autos” (eDoc. 87), além de informar que o apenado “encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP – CR Limeira, conforme documentos anexos, quais sejam, atestados e declarações emitidos com a finalidade de contabilizar a remição da pena” (eDoc. 95).



    Em 18/6/2025, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP informou que “em nome do sentenciado MOISES DOS ANJOS, informo que o sentenciado se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira, local responsável pela emissão do Boletim Informativo do sentenciado, esclarecendo que a expedição do atestado de pena a cumprir só será possível quando do cadastramento da execução criminal no sistema SAJ, utilizado no Estado de São Paulo, com a inserção dos dados necessários e Esclareço ainda que a competência para a execução da pena no caso em questão é do DEECRIM Campinas - 4ª RAJ (e-mail: deecrimcampinas@tjsp.jus.br)”(eDoc.98). 



    Em 23/6/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo encaminhou a “documentação referente a Remição de Pena do preso Moises dos Anjos - matrícula 1.369.237, conforme solicitado”(eDoc.99).



    Em 2/7/2025, oficiei ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP para proceder a emissão do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado (eDoc. 102). 



    Com vistas do autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido (eDoc. 110). 



    É o relatório. DECIDO.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No tocante à remição pela leitura, deve ser verificado o cumprimento de determinados requisitos, tais como a apresentação da resenha a uma comissão, que analisará o relatório da leitura e atestará o resultado. Porém, não foi realizada a avaliação de leitura, conforme certidão emitida (eDoc. 100). 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 110):



    “Moisés dos Anjos afirma ter direito à remição de sua pena. 



    No que concerne à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, deve ser verificado o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. 



    É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado. Na hipótese, a leitura realizada pelo apenado não foi validada em razão de sua ausência à avaliação, conforme certidão encaminhada pela Vara das Execuções Criminais de Guarulhos/SP. 



    Dessa forma, não pode ser utilizada para a contabilização da remição. Não foram encaminhadas outras certidões de remição. 



    * 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de detração penal formulado pela Defesa de MOISES DOS ANJOS.



     Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente